Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO COMETIDO EM 2013. FALTA DE CITAÇAO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA EXTEMPORÂNEA PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O decreto de prisão preventiva extemporânea, por fatos ocorridos em 2013, fundamentada principalmente em razão da não localização do paciente para citação, não preenche os requisitos do art. art. 312, § 2o, do CPP.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida (RHC 170036 - MG (2022/0269968-3).

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.